Tribunal: TJSP
Processo: 1000984-44.2025.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade do débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais - Pedido julgado procedente.

Preliminar de carência de ação, por falta de interesse de agir, rejeitada.

Autora que não reconhece contratação dos empréstimos realizados junto á requerida, que alega contratação mediante ligação telefônica – Ré que não comprovou a regularidade

Ementa:

Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade do débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais - Pedido julgado procedente.

Preliminar de carência de ação, por falta de interesse de agir, rejeitada.

Autora que não reconhece contratação dos empréstimos realizados junto á requerida, que alega contratação mediante ligação telefônica – Ré que não comprovou a regularidade das operações, a existência e conteúdo da suposta ligação, além de realizar depósito na conta da autora sem efetuar a comprovação do contrato.

Repetição em dobro mantida, ante a conduta contrária à boa-fé objetiva; conjunto de erros cometidos pelo requerido que desbordam do conceito do chamado "engano justificável" e podem ser tidas por contrárias à boa-fé objetiva, autorizando a incidência do quanto decidido pela C. STJ (EAREsp600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp1413542/RS).

Dano moral afastado.

Recurso parcialmente provido.